Tribunal: TJMT
Processo: 1015549-68.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015549-68.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), C MOREIRA DE CAMPOS - CNPJ: 37.652.942/0001-64 (APELADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA
-
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, deve ser considerada para a constituição em mora, por isso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015549-68.2024.8.11.001

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

LTDA

APELADA:

C. MOREIRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO

LTDA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada em desfavor de
C. MOREIRA S/A,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito,

em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e determinou que a instituição financeira proceda a restituição do bem descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condenou a requente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que o digno magistrado a quo julgou improcedente a presente ação, sob o fundamento equivocado de que o autor não comprovou a mora do apelado por meio de notificação extrajudicial, visto que esta não possui informações relevantes. No entanto, ao contrário do fundamentado, a apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais.

Defende que, em consonância ao entendimento do STJ, tema 1132, importante mencionar que enviou a notificação no endereço informado no contrato devendo ser reconhecida a constituição em mora.

Argumenta que é irrelevante a forma de retorno do aviso de recebimento, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constante seja do devedor, ou seja, a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado, o que ocorreu no presente caso, por isso, defende que deve ser reconhecida a comprovação da constituição do devedor em mora.

Também diz que o prazo fixado de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação é extremamente exíguo, bem como que a multa arbitrada encontra-se desnecessária e excessiva.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença (id. 326406884).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 326406888).

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 326406885.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil e determinou que a instituição financeira proceda a restituição do bem descrito na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Segundo a recorrente, o r. decisum se mostra equivocado, na medida em que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, razão pela qual pelo reconhecimento da constituição em mora da parte requerida, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, que determinou a restituição do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.
A irresignação merece provimento.

Explico: A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput,
do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular nº 72:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial acerca da mora foi encaminhada ao endereço da parte recorrida indicado no contrato, conforme Id. 326405889, em que constou o seguinte endereço “ RUA SANTA TEREZINHA S.N BAIRRO RESERVA CELESTE SINOP/MT”, devidamente recebido.

Ao contrário do fundamentado, a apelante demonstrou o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais.

Dessa forma, em consonância ao entendimento do STJ, tema 1132, importante mencionar que enviou a notificação no endereço informado no contrato.

Ademais, não coaduno com o entendimento exposto na sentença de que a notificação extrajudicial é genérica, o que afastaria a constituição da mora.

Isto porque a Súmula 245 do STJ estabelece que de forma clara que, para comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, não é necessário incluir o valor do débito na notificação, vejamos:

“
A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
”.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA – INDICAÇÃO DA QUANTIA DO DÉBITO OU DA PRESTAÇÃO VENCIDA – DESNECESSIDADE – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL
– MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.’ (Súmula n. 245-STJ). Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 440142/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 30.05.2005, p. 381). “1. Não se exige que a notificação contenha a indicação do montante devido, como assentado na jurisprudência da Corte (REsp n. 113.060/RS, Segunda Seção, Relator para o acórdão o Ministro Ari Pargendler, DJ de 5/2/01).” (STJ - REsp 557414/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito”

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Acertada a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a validade da notificação extrajudicial trazida pelo credor fiduciário aos autos, posto que se deu na forma preconizada pela legislação de regência, bem como a jurisprudência Pátria.

Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento omisso, contraditório ou obscuro, sendo o caso de não acolhimento dos embargos, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015
”. (N.U 1019604-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INEXISTÊNCA DE NOTIFICAÇÃO GENÉRICA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. (Súmula n. 245-STJ).

De acordo com o artigo 2º, § 2°, do Decreto-Lei nº. 911/69, que dispõe sobre os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
” (N.U 1019732-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença merece ser cassada com o regular prosseguimento do feito.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026